Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-92.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000850-92.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA CARVALHO DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou situação de insuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ. 4. A documentação apresentada (balancete deficitário e extrato bancário negativo) evidencia quadro de comprometimento financeiro que inviabiliza o recolhimento das custas processuais sem prejuízo da atividade empresarial. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão excepcional da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas em situação de comprovada dificuldade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça quando comprovar, por documentos idôneos, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; Súmula 481/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8027347-27.2018.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 04.12.2019; TJ-BA, AI nº 8027634-14.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000850-92.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante CLINICA CARVALHO DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.